Tribunal: TJPA
Processo: 0007228-89.2020.8.14.0024
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007228-89.2020.8.14.0024

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JACKSON DE SOUZA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISAO QUE REVOGOU A PRISAO PREVENTIVA E DECRETOU MEDIDAS CAUTELARES – PROCEDENCIA.

1.

Pelos elementos de prova constantes dos autos, o acusado preenche os requisitos previstos no art. 312 do CPP, em razão não só da sua periculosidade, aferida pelo modus operandi e nas circunstancias que se deram o delito, além de evitar a reiteração delitiva, uma vez que, o acusado cometeu este delito em tele enquanto respondia em liberdade a dois processos criminais, por furto qualificado e tráfico de drogas, conforme consta da Certidão de Antecedentes, o demonstra a necessidade de se decretar a prisão cautelar.

2. Além da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, caracterizando, assim, o fumus commissi delicti, se vislumbra, por ora, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrido, por presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequada a conversão desta por qualquer outra medida cautelar diversa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20º sessão por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itaituba, que substituiu a prisão preventiva do recorrido JACKSON DE SOUZA ARAÚJO por medidas cautelares.

Narra a denúncia que no dia 09/08/2020, o acusado Jackson de Souza Araújo, com
animus necandi
, ceifou a vida da vítima

DHEISON LUCAS ALVES, por motivo fútil, mediante disparos de arma de fogo.

O

Juízo da 3ª Vara Criminal de Itaituba entendeu que não mais existiam motivos para a segregação cautelar do réu, razão pela qual revogou a prisão preventiva imposta e determinou a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

O Ministério Público recorreu da decisão pugnando pela reforma da decisão, uma vez que estão presentes os requisitos da prisão cautelar, de modo a assegurar a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública.

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pela manutenção da decisão.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso para que seja decretada a prisão preventiva.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

A prisão cautelar consiste em medida de extrema exceção, somente justificável em casos excepcionais, quando a segregação do indivíduo seja indispensável. O

art. 312 do CPP diz que a prisão preventiva pode ser decretada quando necessária para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Nas razões, o Ministério Público esclareceu que “
não se pode olvidar que o modo de execução do delito exige reprimenda cautelar mais rigorosa, compatível com a gravidade concreta da conduta, vez que o recorrido surpreendeu a vítima no momento em que esta precisava passar em frente ao grupo em que estava o recorrido, bem como este sequer se deixou intimidar por estar em um local público (uma praia),

ceifando a vida da vítima DHEISON LUCAS DA SILVA na frente de colegas e de familiar, após desentendimentos que o próprio recorrido incitou
”.

De fato,
pelos elementos de prova constantes dos autos, o acusado preenche os requisitos previstos no art. 312 do CPP, em razão não só da sua periculosidade, aferida pelo
modus operandi
e nas circunstancias que se deram o delito, além de evitar a reiteração delitiva, uma vez que, o acusado cometeu este delito em tele enquanto respondia em liberdade a dois processos criminais, por furto qualificado e tráfico de drogas, conforme consta da Certidão de Antecedentes, o demonstra a necessidade de se decretar a prisão cautelar.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. LEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FORAGIDO. REITERAÇÃO DELITIVA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES.

INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal.

2. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento monocrático, por cerceio de defesa.
É pacífico entendimento desta Corte e do STF no sentido de que "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Decisão monocrática de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que atraiu a incidência do 34, XX, do Regimento Interno.

Legalidade.

3.
As decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do agravante estão fundamentadas no (i) modus operandi e gravidade concreta do delito (o paciente efetuou disparos de arma de fogo em local público, atingindo terceiro não envolvido com anterior entrevero, o qual veio a óbito); (ii) na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva, pois o paciente responde a outra ação e não estava sendo localizado pelo Juízo processante); e na conveniência da instrução criminal (está em local incerto e não sabido). Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Pena
l.

4. "Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

5. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental conhecido e não provido.

(AgRg no HC 687.632/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Além da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, caracterizando, assim, o
fumus commissi delicti
, se vislumbra, por ora, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrido, por presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequada a conversão desta por qualquer outra medida cautelar diversa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para que seja decretada a prisão preventiva de
JACKSON DE SOUZA ARAÚJO
, brasileiro, natural de Itaituba/PA, CPF n. 007.331.322-00, residente na Rua Antônio de Oliveira, 2º rua, bairro Sol Nascente, s/n,

onde funciona o Mercantil da Clemilda, Comércio, Itaituba/PA, CEP 68.180-150

É como voto.

Serve como mandado de prisão.

Belém, 28/10/2021